Tribunal: TJDFT
Processo: 0731585-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731585-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELES REGINA LUSTOSA DE ANDRADE, MARIO GUIMARAES SANTOS, MR SANTOS CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME, REINIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS, ROSICLEIA CORDEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A., com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 230483136 do processo n. 0041775-69.2013.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Eles Regina Lustosa de Andrade, Mário Guimarães Santos, MR Santos Conservação e Limpeza Ltda. – ME, Reinivaldo Francisco dos Santos e Rosicleia Cordeiro dos Santos, indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de crédito, CNH e passaporte dos executados. Em suas razões recursais (ID 74645844), a parte agravante afirma que, diante da morosidade da execução e da ausência de bens passíveis de penhora oferecidos em garantia, é cabível a suspensão da CNH e do passaporte. Alude ao poder geral de cautela previsto no art. 139, IV, do CPC. Cita entendimentos jurisprudenciais que acredita corroborarem suas razões recursais. Ressalta o considerável valor da dívida, de R$98.250,38 (noventa e oito mil duzentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos). Por entender presentes os seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e determinada a suspensão/apreensão da CNH e passaporte da executada, bem como o bloqueio dos cartões de créditos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a medida de antecipação de tutela pleiteada. Preparo recolhido ao ID 74660078. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento (ID origem 243515260), in verbis: Indefiro o pedido de bloqueio dos cartões de crédito, CNH e passaporte dos executados, pois, ainda que a execução seja realizada no interesse do exequente, devem ser resguardados direitos fundamentais dos executados, notadamente o direito de ir e vir e de gerir o próprio orçamento com o auxílio dos meios disponibilizados pelas instituições financeiras. Nos termos do art. 8o do CPC, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade, razões que invoco para rejeitar o pedido. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de id. 227104497. Quanto às providências requeridas pela parte agravante, cabe assinalar que o art. 139, IV, do CPC atribui ao magistrado a incumbência de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Acerca do assunto, o Supremo Tribunal Federal, em 9/2/2023, no julgamento da ADI n. 5.941, decidiu que as medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil destinadas à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana. No referido julgado, a Corte Suprema destacou que as medidas atípicas, tais como a apreensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, devem ser avaliadas caso a caso, de modo a garantir ao julgador a interpretação da norma processual e a melhor adequação à situação concreta, aplicando ao devedor ou executado aquela que lhe for menos gravosa, com observância aos direitos fundamentais e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso concreto, neste juízo de cognição sumária, verifica-se que o r. Juízo de origem, ao indeferir os requerimentos apresentados pela exequente/agravante, fundou-se na inadequação e na desproporcionalidade das medidas pretendidas, diante da ausência de indícios de inadimplemento voluntário, o que se coaduna com a recente decisão prolatada pelo STF na ADI n. 5.941, acima citada. Ante a ausência de elementos suficientes para indicar que as diligências requeridas confeririam efetividade à execução e seriam adequadas para a satisfação do crédito exequendo, deve-se prestigiar, neste momento, a conclusão adotada na decisão recorrida. Além da ausência de probabilidade do direito, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de amparar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na decisão de ID origem 227104497, o Juízo a quo esclarece já ter havido o transcurso do prazo de suspensão processual por 1 (um) ano e aponta ter sido iniciada a contagem do prazo da prescrição intercorrente em 24/2/2025, tendo como provável termo 24/2/2030. Ademais, arquivados os autos, há possibilidade de desarquivamento do feito se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Considerando que a contagem do prazo da prescrição intercorrente começou há poucos meses e se estenderá, ao menos, até fevereiro de 2030, constata-se que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Portanto, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela antecipada recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EXISTÊNCIAS. ART. 300, CAPUT E § 3o, DO CPC. ASTREINTES. FIXAÇÃO. razoabiliDade e proporcionalidade. atendiMENTO. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 3.2. Some-se a isto o fato de que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo 300. (...) (Acórdão 1966920, 0742910-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora